Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
no
1005135-61.2021.8.11.0000
- Sinop

Agravante:
Milton Luis Bellincanta

Agravado:
Banco do Brasil S.A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
no
1005135-61.2021.8.11.0000
- Sinop

Agravante:
Milton Luis Bellincanta

Agravado:
Banco do Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Milton Luis Bellincanta, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de execução manejada pelo embargado é nula, uma vez que não observou o alongamento da dívida rural, aliado a crise que inviabilizou o pagamento aprazado.

Sustenta que diante da verossimilhança de suas alegações, autoriza a a
plicação do entendimento mitigado que dispensa a caução para o exercício do poder geral de cautela para a concessão de efeito suspensivo ao embargos.

A tutela recursal foi indeferida (id. 82292967).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84630959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
no
1005135-61.2021.8.11.0000
- Sinop

Agravante:
Milton Luis Bellincanta

Agravado:
Banco do Brasil S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A

ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Milton Luis Bellincanta, visando o recebimento de R$360.551,40 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), lastreado na Cédula Rural Pignoratícia de número 21/93090- 2.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução ao argumento de que a execução é nula, pois faz jus ao prolongamento do débito. Afirma que o demonstrativo de débito apresentado pelo banco está incompleto, ensejando a inépcia da inicial, além de referir excesso de execução. Sustenta o perigo de dano diante do requerimento de penhora na ação executiva, formulando pela atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de restarem ausentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, reiterando a nulidade da ação de execução. Assevera que diante da verossimilhança de suas alegações, resta autorizada a suspensão da execução, dispensando a caução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENT - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução
, sob o fundamento “
diante da ausência de preenchimento, cumulativamente, dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo vindicado
” (id. 81274957, fl. 213)

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar que na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.”
(TJMT, RAI 1015417-95.2020.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.12.2020 - negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA -
EMBARGOS
DO DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO -
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 739, 1o-A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.o do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015).

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021